Tribunal: STF
Processo: MS 20023
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-27
Data de publicação: 1975-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO FUNDADA NO ART. 153, PARAGRAFO 8.,
DA CONSTITUIÇÃO, VISANDO OBSTAR CENSURA A IMPRENSA, REVISTA
"ARGUMENTO". II. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
APRECIAR O WRIT, FACE AO DISPOSTO NO ART. 119, I, i, DAQUELA CARTA,
EIS QUE O  ATO IMPUGNADO EMANOU DE ORDEM EXPRESSA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL, E RATIFICADA NAS
INFORMACÕES III. FUNDADA A DETERMINAÇÃO PRESIDENCIAL NO ART.
9. DO ATO INSTITUCIONAL Nº 5/68, OCORRE OBSTACULO IRREMOVIVEL A SUA
APRECIAÇÃO JUDICIAL, POR  FORÇA DE SEU ART. 11, C.C. OS ARTS. 182 E
181, I, DA CONSTITUIÇÃO.  PEDIDO  DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.